Tribunal: CVM
Processo: RJ-2009-02146
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-07-20
Data de publicação: 2010-07-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2009/2146
Acusados: Renato Barranco Ruiz
Ramiro Augusto Nunes Alves
Ementa: Não manutenção atualizada do registro de companhia aberta – não elaboração de demonstrações financeiras
– não convocação e não realização de Assembléias Gerais Ordinárias. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, II, da Lei no
6.385/76:
1. Aplicar ao acusado Ramiro Augusto Nunes Alves, na qualidade de Diretor sem
designação específica da Elebra S/A Eletrônica Brasileira, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo descumprimento das
disposições contidas no art. 176, da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido
prazo legal, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.00
e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos
artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76;
1. Aplicar ao acusado Renato Barranco Ruiz:
1. Na qualidade de Diretor-Presidente e de Diretor de Relações com Investidores da
Elebra S/A Eletrônica Brasileira, pelo descumprimento das disposições contidas no
art. 176 da Lei no 6.404/76, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por não ter feito elaborar, no devido prazo legal,
as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos a partir de
31.12.00 até 31.12.03 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento
das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76;
2. Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Elebra S/A Eletrônica
Brasileira, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), pelo descumprimento das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17
da Instrução CVM no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma
Instrução, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta, ao não
enviar à CVM informações periódicas e eventuais a partir de 29.11.00 até 05.10.04
(data da suspensão do registro da Companhia); e
3. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Elebra S/A a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela não
convocação, no prazo legal, das Assembleias Gerais Ordinárias referentes aos
exercícios sociais findos de 31.12.00 até 31.12.03, em infração ao art. 142, IV, da
Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Alexsandro Broedel Lopes, Eli Loria, Otavio Yazbek e Marcos Barbosa Pinto,
relator e presidente da sessão de julgamento.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
1/5

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2009/2146
Interessados: Ramiro Augusto Nunes Alves
Renato Barranco Ruiz
Assunto: Desatualização do registro de companhia aberta; não elaboração
de demonstrações financeiras; não convocação de assembléias gerais
ordinárias.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
R E L A T Ó R I O
1. Acusação
1.1. O último documento enviado pela Elebra S.A. Eletrônica Brasileira ("Companhia") à CVM foi o ITR referente ao
segundo trimestre de 2000, entregue, com atraso, em 18 de outubro daquele ano.
1.2. Constam como pendentes no sistema de controle da CVM o 3°ITR/00, a DF/00, o DFP/00, a ata da assembléia-
geral de acionistas do exercício social de 2000 e seu respectivo edital de convocação, além de todos os documentos
e informações relativos aos exercícios sociais encerrados de 2001 em diante.1
1.3. Na ocasião da data limite para a entrega do 3o ITR/00, o conselho de administração da Companhia era composto
por Renato Barranco Ruiz ("Renato Ruiz"), presidente, Antonio Samuel de Oliveira ("Antonio Samuel"), e Maria Cecília
de Miranda Pinto ("Maria Cecília").
1.4. Os diretores da Companhia eram Renato Ruiz, diretor presidente e diretor de relações com o mercado, e Ramiro
Augusto Nunes Alves ("Ramiro Alves"), diretor sem designação específica.
1.5. Em 27 de julho de 2001, o conselho de administração afastou Ramiro Alves do cargo de diretor da Companhia.
1.6. A superintendência de relações com empresas ("SEP") acusou:
i) Renato Ruiz:
a) na qualidade de diretor de relações com investidores da Companhia, pelo
descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n° 202, de 6 de
dezembro de 1993, entre 29 de novembro de 2001 e 5 de outubro de 2004;
b) na qualidade de diretor presidente e diretor de relações com investidores,
por não ter feito elaborar no devido prazo legal as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 2000 e 31
de dezembro de 2003, descumprindo o art. 176 da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro
de
1976,
e,
conseqüentemente,
concorrendo
para
o
descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei;
c ) na qualidade de presidente do conselho de administração, pela não
convocação das assembleias gerais referentes aos exercícios sociais findos
de 31 de dezembro de 2000 até 31 de dezembro de 2003, conforme exige o
art. 19, II, parágrafo único da Instrução CVM n° 202, de 1993.
ii) Ramiro Alves:
a. na qualidade de diretor sem designação específica, por não ter feito elaborar no devido prazo legal as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31 de dezembro de 2000 e 31
de dezembro de 2003, descumprindo o art. 176 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e,
conseqüentemente, concorrendo para o descumprimento dos artigos 132 e 133 da mesma Lei.
1.7. A SEP deixou de acusar Antônio Samuel e Maria Cecília por não convocar as assembléias gerais, tendo em vista
que o estatuto reservava competência para essa convocação apenas ao presidente do conselho de administração.
2. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada
2/5

2.1. A Procuradoria Federal Especializada ("PFE") manifestou-se favoravelmente à acusação, com a ressalva de que
as imputações a Renato Ruiz deveriam ser fixadas até a data do cancelamento do registro da Companhia,2 em março
de 2008, pois:
i) mesmo com o registro suspenso, ainda poderia haver valores mobiliários em circulação,
o que não eliminaria o dever de elaborar e prestar informações;
ii) as decisões da SEP que decretaram a suspensão do registro de companhias abertas
alertam que a suspensão do registro não exime a companhia, seus controladores e
administradores da responsabilidade decorrente do eventual descumprimento da
legislação que lhes é aplicável.
2.2. A sugestão da PFE não foi acolhida pela SEP.
3. Defesas
3.1. Em sua defesa, Ramiro Alves argumentou:
i) sua função era assistir o diretor presidente, representar a sociedade e controladas em
assuntos de natureza comercial e substituir o diretor-presidente em caso de impedimento
ou ausências temporárias que não vieram a ocorrer;
ii) foi destituído do quadro da direção da Companhia em 27 de julho de 2001;
iii) toda a responsabilidade administrativa, civil ou penal deve ser imputada a Renato Ruiz,
Antonio Samuel, Maria Cecília e Flávio Frate, membro do conselho fiscal; e
iv) a Companhia tinha um departamento fiscal e contábil; possíveis falhas em suas
funções poderiam ser atribuídas a ingerências de Renato Ruiz.
3.2. Em sua defesa, Renato Ruiz alegou:
i) a Companhia, até o ano de 1998, sempre cumpriu com suas obrigações societárias;
ii) sempre cumpriu com ética e lisura as responsabilidades estatutárias que assumiu;
iii) as empresas do grupo da Companhia entraram em colapso financeiro após a forte
desvalorização do real em janeiro de 1999 e os esforços para recuperá-la foram
insuficientes;
iv) por falta de pagamento, as empresas do grupo da Companhia tiveram seu despejo
decretado e executado em 9 de agosto de 2002, o que culminou com a falência da
controlada Elebra Comunicação de Dados Ltda. em 20 de setembro de 2002;
v) a Companhia não pôde manter a regularidade das informações prestadas à CVM, dado
o alto custo da elaboração de balanços auditados e das publicações no Diário Oficial e em
jornais de grande circulação, dentre outros;
vi) a Companhia foi decretada falida em 23 de março de 2006; e
vii. todas as exigências legais decorrentes da falência da Companhia foram cumpridas, inclusive a entrega de
livros fiscais e balanços até a data da decretação.
-------------------
1 Em 5 de outubro de 2004, a CVM suspendeu o registro de companhia aberta da Companhia, em razão do não cumprimento, por mais de
três anos, da obrigação de prestar informações à CVM. Em 18 de março de 2008, a CVM cancelou o registro de companhia aberta da
Companhia, em conseqüência da paralisação de suas atividades por um prazo superior a três anos, com seu registro de companhia aberta
suspenso há mais de um exercício social.
2 A SEP considerou em sua acusação os fatos compreendidos entre (a) cinco anos antes da instauração do processo administrativo que resultou na suspensão do
registro de companhia aberta, ou seja, 17 de maio de 1999 e (b) a suspensão do registro de companhia aberta, em 5 de outubro de 2004, em linha com o precedente
estabelecido pelo colegiado no Processo Administrativo Sancionador RJ-2007-8109.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2009/2146
Acusados: Renato Barranco Ruiz
3/5

Ramiro Augusto Nunes Alves
Assunto: Desatualização do registro de companhia aberta; não elaboração de demonstrações financeiras; não
convocação de assembléias gerais ordinárias.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
R A Z Õ E S DE V O T O
1. Fatos Incontroversos
1. É incontroverso que os acusados ocuparam os cargos apontados na acusação, nos respectivos períodos indicados. As informações do registro de
empresas demonstram isso e os acusados não as contestam.
2. Também é incontroverso que os documentos exigidos pela Instrução CVM no 202, de 1993, não foram entregues; que as assembléias relativas aos
exercícios de 2000 em diante não foram convocadas; e que as demonstrações financeiras relativas a esses mesmos exercícios não foram elaboradas.
3. Os próprios acusados admitem tais fatos e os sistemas da CVM e do registro de empresas os confirmam.
2. Ramiro Alves
1. Ramiro Alves foi diretor e aos diretores o art. 176 da Lei 6.404, de 1976, incumbe fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia.
2. Segundo o art. 133 da Lei 6.404, de 1976, as demonstrações financeiras devem estar prontas até um mês antes da assembléia geral ordinária, que
por sua vez deve ocorrer até quatro meses após o término do exercício.
3. Como ocupou o cargo entre agosto de 2000 e julho de 2001, o acusado é responsável por não ter feito elaborar, até março de 2001, as
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em dezembro de 2000.
4. Em sua defesa, o acusado argumenta que não tinha competência estatutária para fazer elaborar demonstrações financeiras. O estatuto lhe reservava
apenas tarefas secundárias de auxílio ao diretor presidente.
5. De fato, o estatuto não enumera expressamente entre suas competências a elaboração de demonstrações financeiras. Mas isso não é necessário,
pois, como vimos, a competência dos diretores para exercer tal atribuição decorre da lei.
6. Se o estatuto quisesse concentrar a elaboração de demonstrações financeiras em apenas um diretor, deveria fazê-lo expressamente, o que não
ocorreu no caso. Na ausência de disposição estatutária expressa nesse sentido, aplica-se a regra legal, segundo a qual a responsabilidade por tal
tarefa cabe a todos os diretores.
3. Renato Ruiz
1. Renato Ruiz ocupou cargos de diretor e membro do conselho de administração e, a partir do ano de 2000, passou a descumprir sistematicamente os
deveres inerentes a esses cargos.
2. Como diretor de relações com investidores, era o responsável por manter o registro de companhia atualizado, segundo o art. 6o da Instrução CVM no
202, de 1993. Ainda como diretor, deveria ter feito elaborar as demonstrações financeiras.
3. Como presidente do conselho de administração, deveria ter convocado a assembléia geral, segundo art. 142 da Lei 6.404, de 1976 e art. 6o, parágrafo
único, do estatuto social.
4. Seu argumento para descumprir tais deveres foram as dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia. Porém, a verdade é que nenhum esforço
foi feito para manter o mercado minimamente informado. Nem mesmo medidas paliativas e que não demandariam desembolso de recursos foram
adotadas.
5. Os precedentes desse colegiado são fartos e unânimes ao indicar que a mera escassez de recursos da companhia pode atenuar, mas não afastar, a
responsabilidade do administrador que não demonstra nenhum esforço em cumprir a regulamentação inerente à condição de companhia aberta.
4. Conclusão
1. Por todo o exposto, levando em conta a baixa dispersão acionária e situação financeira da Companhia, voto pela aplicação das seguintes penalidades,
com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976:
i. a Ramiro Alves:
1. multa de R$25.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2000, infringindo o art. 176 da Lei n° 6.404, de 1976.
ii. a Renato Ruiz:
1. multa de R$35.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos a partir de
31 de dezembro de 2000 até 31 de dezembro de 2003, infringindo o art. 176 da Lei n° 6.404, de 1976;
2. multa de R$25.000,00, por descumprir o disposto nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM n° 202, de 1993, entre 29 de
novembro de 2000 e 5 de outubro de 2004;
3. multa de R$20.000,00, por não ter convocado as assembléias gerais referentes aos exercícios sociais findos de 31 de dezembro
de 2000 até 31 de dezembro de 2003, em infração ao art. 142, IV, da Lei n° 6.404, de 1976.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
RELATOR
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/2146 realizada no dia 20 de
julho de 2010.
Senhor diretor, eu acompanho o seu voto.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/2146 realizada no dia 20 de julho de 2010.
4/5

Senhor diretor, eu também acompanho o seu voto.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2009/2146 realizada no dia 20 de julho de
2010.
Senhor diretor, eu também acompanho o seu voto.
Otavio Yazbek
DIRETOR
5/5